Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-67.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700491-67.2023.8.07.0008 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDINALDO FERREIRA PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Edinaldo Ferreira Pereira ajuizou Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais contra a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A sentença Id. 51672593 julgou procedentes os pedidos autorais, para: I) condenar a Ré a pagar ao Autor a quantia de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, com início na data da citação; e II) condenar a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais, corrigidos desde o arbitramento, com os juros de mora legais, a partir da citação. Em razão da sucumbência, a Ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Inconformado, apela o Banco Santander Brasil S.A (terceiro) (Id. 51672596). Em suas razões recursais, pede a exclusão da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Ré) do polo passivo da relação processual, sob o argumento de que assumiu todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato discutido nos autos. No mérito, sustenta que a culpa é exclusiva do consumidor, bem como defende a inexistência de falha na prestação do serviço. Explica que, “embora o terceiro fraudador tenha inserido artificialmente no desenho do boleto marca vinculada ao Banco Réu, o mesmo boleto bancário direcionou o pagamento para banco diverso, qual seja (AYME FNCTO S.A), conforme se constata da leitura do comprovante de pagamento juntado pela própria Parte Autora”. Alega que o Autor não emitiu o boleto por meio de sítio eletrônico oficial do Banco, mas por WhatsApp de terceira pessoa, o que facilitou a perpetração da fraude. Requer, assim, a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Preparo comprovado (Id. 51672597). Nas contrarrazões (Id. 51672600), o Apelado pede que o recurso não seja provido. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, a Apelação Id. 51672596 não pode ser conhecida. Sucede que o Apelante pede a substituição da rá Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. da relação processual, sob a justificativa de que assumiu todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato discutido nos autos. Relata que o contrato de cessão do crédito foi celebrado por meio de Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito, registrado em um dos Cartórios de Títulos e Documentos da Capital do Estado de São Paulo. Intimado para comprovar a cessão mencionada e regularizar a representação processual (Id. 53512833), o Banco Santander Brasil S.A se manteve inerte. Por sua vez, a Ré (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A) juntou o instrumento de procuração Id. 55459432, que menciona o Banco Santander Brasil S.A como outorgante. Todavia, a cessão de crédito mencionada não foi demonstrada nos autos. Ocorre que, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso estão a legitimidade e o interesse recursal. O interesse recursal, pressuposto intrínseco do recurso, consubstancia-se na necessidade de a parte obter a anulação ou a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável. No caso, o Banco Santander Brasil S.A não integra a relação processual, nem demonstrou ser terceiro interessado, na acepção jurídica do termo. O Apelante pleiteia em nome próprio direito alheio, sendo, pois, incabível a subsunção a uma das hipóteses do art. 996 do CPC. Logo, não pode recorrer para defender interesse da parte demandada. Por todo o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por falta de pressuposto subjetivo de admissibilidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora